Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ABDIAS MENDES DA SILVA E OUTROS, contra decisão de ID – 31926710. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32981130. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 15:31:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador